Tribunal: TJSP
Processo: 1010518-52.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010518-52.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante VERA
LUCIA SÃO JOÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado POSTAL SAÚDE CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010518-52.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.010.518-52.2019.8.26.0071/50.000
Embargante:
VERA LUCIA SÃO JOÃO
Embargada:
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
Comarca:
BAURU
Voto n.o 45.674
Embargos declaratórios. Alegada omissão no tocante à
impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos
à apelante, apresentada em contrarrazões. Ponto omisso
verificado, sendo a eiva ora sanada. Embargante que não
trouxe
documentos
que
pudessem
desconstituir
o
beneplácito deferido. Manutenção da benesse. Embargos
acolhidos, sem efeito modificativo.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de fls. 110/113, alegando que o julgado é omisso, pois não se manifestou acerca
da impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões. Aduz que a
embargada não demonstrou a sua hipossuficiência econômica, não existindo nos
autos documentos e provas robustas que comprovem o alegado, tendo o
magistrado de primeira instância se equivocado. No mais, sustenta que a
revogação da benesse é medida que se impõe, e, ao final, requer o acolhimento
dos embargos para que a referida omissão seja sanada.
2. Os embargos são tempestivos e merecem acolhimento.
Com razão a embargante, pois, de fato, no v. acórdão
embargado, não houve pronunciamento em relação à impugnação aos benefícios
da justiça gratuita concedidos à embargada, apresentada em contrarrazões pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010518-52.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
3
embargante, razão pela qual referida omissão ora é suprida, com a análise do
item referido.
Da leitura dos autos, verifica-se que houve pedido de justiça
gratuita na contestação, inclusive com a juntada de documentos, e que a benesse
fora deferida à recorrida na r. sentença.
Todavia, a impugnação não merece ser acolhida.
Em que pesem os argumentos da ora recorrente, para a
revogação do beneplácito, é necessário apresentar provas robustas que
efetivamente pudessem desconstituir o benefício concedido, ônus que competia à
autora.
Não é o caso dos autos, haja vista que a embargada não
apresentou quaisquer documentos que estivessem aptos a afastar a justiça
gratuita, com a consequente revogação.
Desta maneira, a gratuidade de justiça concedida à recorrida
deve preponderar, não havendo suporte para o seu afastamento.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, sem efeito modificativo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295